Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-98.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001593-98.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), VERONICE REIS SERAFINI - CPF: 231.360.900-63 (AGRAVADO), JOSE RENATO PERINETE - CPF: 015.459.958-18 (AGRAVADO), Espólio de Enio Serafin Serafini (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÊNIO SERAFIN SERAFINI (AGRAVADO), AGROSEEDS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.803.059/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DICKLHUBER FURTADO - CPF: 439.323.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIDE ITACARAMBY FURTADO - CPF: 799.307.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CO-RESPONSÁVEL – PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. De acordo com o inciso III do art. 135 do CTN, apenas os diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas, nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, desde que constem no quadro social da empresa executada na época da ocorrência do fato gerador, terão responsabilidade pelas dívidas fiscais.

2. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 1001704-94.2020.811.0051, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face dos sócios
Veronice Reis Serafini, José Renato Perinete
e
Espólio de Ênio Serafin,
por reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a CDA goza de presunção de certeza e exigibilidade, de acordo o art. 204 do CTN. Assim, nos casos em que há indicação expressa na Certidão de Dívida Ativa dos sócios da empresa como corresponsáveis, firma-se uma presunção relativa quanto à sua legitimidade passiva, que só será ilidida por prova inequívoca a cargo dos sujeitos passivos.

De outro lado, aduz que na época da ocorrência dos fatos geradores do débito, os recorridos integravam o quadro de sócios, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Pautado nesses argumentos, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 117736461).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 121199993).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL FURLAN ZANDONADI, OAB/SP 359.962.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 1001704-94.2020.811.0051, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face dos sócios
Espólio de Ênio Serafin, Veronice Reis Serafini e José Renato Perinete
por reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 22/06/2022, a Ação de Execução Fiscal n. 1001704-94.2020.8.11.0051, em desfavor de AGROSEEDS PRODUTOS AGRÍCOLAS e seus sócios, ENIO SERAFIN SERAFINI, JOSE RENATO PERINETE, MARCELO DICKLHUBER, VERONICE REIS SERAFINI E ZORAIDE ITACARAMBY FURTADO, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n. 2020386178, cujo valor alcançava a importância de R$ 948.699,68 (novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 25 de junho de 2020, tendo sido determinada a citação dos executados.

Em 10 de agosto de 2020, os executados
Veronice Reis Serafini, José Renato Perinete e Espólio de Enio Serafin Serafini
, opuseram Exceção de Pré-Executividade, que foi parcialmente acolhida pelo juízo a quo, o qual julgou extinta a execução fiscal em relação aos excipientes, ante a ausência de legitimidade passiva, nos seguintes termos:

“[...] Ora, conforme já delineado oportunamente, nos casos em que o tributo que deu origem à CDA decorre de lançamento realizado pela fazenda pública, não se vislumbra a presunção de legalidade e de legitimidade passiva do sócio da devedora principal, salvo se, em sede do procedimento administrativo prévio, houver a notificação de tal pessoa para se defender ou estiverem configuradas as hipóteses do art. 135 do CTN.

[...]

Entretanto, a fazenda exequente, embora detentora do
onus probandi
no caso concreto, não se descurou em comprovar que, deveras, os excipientes tenham agido de modo a configurar as causas do art. 135 do CTN e, tampouco, que os próprios tenham sido notificados em sede do prévio procedimento administrativo.

A sopesar dos
requerimentos extrajudiciais formulados pelos excipientes visando acesso ao referido procedimento administrativo
, o fisco respondeu da seguinte forma:

Considerando que os documentos solicitados são do contribuinte “AGROSEEDS PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Considerando que a interessada não é o contribuinte/sujeito passivo.

Considerando que somente o sujeito passivo ou seu representante cadastrado no sistema de cadastro da SEFAZ/MT podem ter acesso às cópias dos documentos solicitados.

Indeferimos este Processo Administrativo.

[...]

Da exegese dos despachos administrativos proferidos pela fazenda credora, intuitivo é que
a própria sequer reconhece os excipientes como responsáveis pelo débito que ensejou o ajuizamento desta execução fiscal,
o que esvazia os argumentos dispensados em sede da impugnação à exceção de pré-executividade e atesta, ainda que indiretamente, a alegada ilegitimidade passiva de ESPÓLIO DE ÊNIO SERAFIN SERAFINI, VERONICE REIS SERAFINI e JOSÉ RENATO PERINETE para figurarem no polo passivo do feito.

Não obstante, não há falar-se em nulidade da CDA em vista da constatada ilegitimidade passiva dos excipientes, de modo que, à míngua de outros vícios e/ou insurgências, a execução fiscal merece prosseguir no tocante à devedora principal e aos demais sócios. [...]

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal em relação aos codevedores ESPÓLIO DE ÊNIO SERAFIN SERAFINI, VERONICE REIS SERAFINI e JOSÉ RENATO PERINETE, em virtude da ausência de legitimidade passiva destes. [...]”

O cerne da questão se cinge na possibilidade de discutir a legitimidade passiva dos referidos executados em sede de exceção de pré-executividade.

Utiliza-se o incidente de exceção de pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória.

Sobre o tema, inclusive, o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Assim, incumbe ao executado afastar a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando por prova pré-constituída e inequívoca de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para ser responsabilizada pelo débito tributário.

Ademais, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Entretanto, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

Diante disso, no caso em tela, é certo que não há necessidade de dilação probatória uma vez que os agravados, apresentaram documentos que revelam não serem contribuinte/sujeito passivo do crédito tributário que constitui a ação de execução fiscal sob nº 1001704-94.2020.811.0051.

É cediço que a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, esses respondendo pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

Com efeito, como o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que sequer foram notificados no processo administrativo.

Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da súmula 430, que dispõe, in verbis:

Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Portanto, comprovada a ilegitimidade dos excipientes para figurarem no polo passivo da execução fiscal, uma vez que o próprio fisco indeferiu o pedido de vistas ao procedimento administrativo, afirmando que “
a interessada não é contribuinte/sujeito passivo e que somente o sujeito passivo ou seu representante cadastrado no sistema da SEFAZ/MT podem ter acesso às cópias dos documentos solicitados”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

[...] 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou claramente que a parte recorrente não comprovou que o art. 13 da Lei 8.620/1993, declarado inconstitucional, foi utilizado como espeque da sua inclusão no feito executivo, e que o referido dispositivo não consta do fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa, não logrando provar o executado a sua inclusão ilegal. Assim, a alteração de tal conclusão ensejaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.). (Grifo nosso)

No mesmo norte, é também o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO QUE NÃO PERTENCIA AO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – IMPOSSIBILIADE DE REDIRECIONAMENTO – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE ALGUNS DOS CRÉDITOS – DESISTÊNCIA DO RECURSO NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NA PARTE REMANESCENTE.

1. De acordo com o inciso III do art. 135 do CTN, apenas os diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas, nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, desde que constem no quadro social da empresa executada na época da ocorrência do fato gerador, terão responsabilidade pelas dívidas fiscais.

2. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

(N.U 1009694-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RETIRADA DE EX-SÓCIO QUOTISTA DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória.

(N.U 1001581-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021). (Grifo nosso).

Assim, comprovada a ilegitimidade dos excipientes para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que demonstraram a inexistência de sua responsabilidade tributária, a extinção da execução fiscal em relação a eles é medida que se impõe.

A matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, revogando a tutela antecipada recursal outrora concedida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Recebi memoriais dos agravantes e confesso que ainda não analisei a questão sobre a
daqueles que constam na CDA como coobrigados no processo administrativo tributário.

No caso, a alegação versa sobre reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados, os quais permanecerem na sociedade empresária somente até 2005 e não fizeram parte do processo administrativo.

Farei um estudo sobre o tema que é bastante recorrente, a fim de firmar um entendimento seguro sobre a questão, tendo em vista que sempre julguei no sentido de que coobrigado que consta na CDA, somente em sede de embargos, poderia impugnar a execução.

Desse modo, p
eço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1º VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho: “
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, revogando a tutela antecipada recursal outrora concedida
”.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade oposta e, com fulcro no art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal em relação aos codevedores Espólio de Ênio Serafin Serafini, Veronice Reis Serafini e José Renato Perinete, em virtude da ausência de legitimidade passiva destes.

Torno subsistente a tutela de urgência inicialmente deferida e, tão logo preclusa a presente decisão, autorizo a baixa do gravame registrado para fins de caução sobre o imóvel de matrícula nº 17.110 do RGI da Comarca de Paranatinga/MT. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1001704-94.2020.8.11.0051, Primeira Instância, Id. 71019457).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 948.699,68: novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2020386178), em que a inicial foi protocolada em 24 de junho de 2020 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 25 de junho do mesmo ano.

No caso, os agravados Espólio de Ênio Serafin Serafini, José Renato Perinete e Veronice Reis Serafini figuram na certidão de dívida ativa nº 2020386178, na condição de coobrigados (
Processo Judicial Eletrônico nº 1001704-94.2020.8.11.0051, Primeira Instância, Id. 33853187).

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...]
A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo
. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal ‘
responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA
’ (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1877340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2022). [sem itálico e negrito no original]

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
No caso, a Corte
a quo

solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de abril de 2016). [com negrito no original]

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda maior debate elucidativo dos fatos.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator,
Desembargador Alexandre Elias Filho
, para dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade de
Espólio de Ênio Serafin Serafini, José Renato Perinete e Veronice Reis Serafini
para figurarem no polo passivo, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022